Tribunal: TJBA
Processo: 8001497-76.2022.8.05.0243
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA n. 8001497-76.2022.8.05.0243 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível REMETENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍV. E COMERCIAIS DE SEABRA INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE SEABRA e outra Advogado(s): MATHEUS COTRIM LIMA, IGOR MOTTA DA FONSECA ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA CONFIGURADA. SERVIDORES EM DESVIO DE FUNÇÃO E CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784, DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n. 8001497-76.2022.8.05.0243, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONFIRMAR A SENTENÇA, em sede de reexame necessário, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.